Tribunal: TJMT
Processo: 1003667-70.2023.8.11.0007
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003667-70.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THIAGO JOSE MILLANI - CPF: 222.319.628-45 (APELANTE), MAURICIO SILVA SAMPAIO LOPES - CPF: 180.926.068-03 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA REMANESCENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por devedor em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória proposta pelo Banco do Brasil S.A., reconhecendo como devido o montante de R$ 72.660,69, referente a saldo devedor de cartão de crédito vinculado a conta corrente, com base em contrato de adesão e extratos bancários juntados aos autos. O apelante alegou cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial e documental, além de questionar a legalidade dos encargos cobrados. A apelada, por sua vez, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade; e (ii) estabelecer se a sentença é nula por cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas requeridas e da alegada abusividade dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A argumentação recursal rebate de forma suficiente os fundamentos da sentença, evidenciando a pretensão de reforma do julgado e apresentando as razões pelas quais entende devida a procedência dos embargos, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

4.

Afastada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o juízo de origem julgou a lide com base em prova documental suficiente, especialmente contrato bancário e extratos que evidenciam a origem e o valor do débito. A produção de novas provas foi corretamente indeferida por se revelar desnecessária para a formação do convencimento judicial.

5.

A prova documental acostada aos autos atende aos requisitos legais do art. 700 do CPC, constituindo prova escrita idônea à propositura da ação monitória e à formação do título executivo judicial.

6.

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização mensal dos juros, o que é permitido pela MP nº 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

7.

As taxas de juros pactuadas, embora elevadas, estão dentro dos limites aceitos pela jurisprudência do STJ, não restando caracterizada, no caso concreto, a abusividade alegada, especialmente diante da ausência de prova de que excedam a média de mercado para operações similares.

8.

A relação contratual é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do STJ, porém, não se verificou cláusula abusiva a justificar a revisão contratual pleiteada nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Majorado os honorários recursais para

11% (onze por cento) sobre o valor da condenação
.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade resta atendido quando o recurso rebate os fundamentos da sentença e apresenta motivação suficiente para a pretensão recursal.

2.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com base em prova documental suficiente, sendo desnecessária a produção de outras provas quando irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

3.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos da MP nº 2.170-36/2001.

4.

A pactuação de taxa de juros superior a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, cabendo à parte demonstrar sua incompatibilidade com a média de mercado para fins de revisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
THIAGO JOSE MILLANI
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Alta Floresta, MT, nos autos dos “
Embargos à Monitória”
opostos em “
Ação Monitória
” movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do ora
recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 252981680):

“
III - DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
rejeito os embargos monitórios
opostos por THIAGO JOSE MILLANI, e por consequência
julgo procedente a ação monitória
, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do CPC, constituindo de pleno direito o titulo executivo, nos termos do artigo 702, §8º do CPC e declaro devido o valor de R$ 72.660,69 (SETENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), acrescidos de juros de mora de 1% e correção monetária desde a data do vencimento do débito até o efetivo pagamento.

Por consequência, converto o mandado monitório em mandado executivo, nos termos do artigo 701, § 2º, do CPC e determino o prosseguimento do feito, dentro da sistemática de cumprimento de sentença, conforme os artigos 513 e seguintes do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Sujeitar-se-á o devedor ao acréscimo de 10% sobre o total da dívida, nos termos do art. 523 do CPC.”

Em suas razões recursais de ID. 252981682, o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob a alegação de ocorrência de
cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide, que tolheu direito a produção de prova por perícia técnica contábil.

Alega que tem direito de exigir do banco a apresentação de todas as faturas de cobranças.

No mérito, acusa a inépcia da petição inicial por ausência de planilha de demonstrativo de evolução dos débitos.

Acusa excesso na cobrança pela aplicação de juros sobre juros – anatocismo, e que a menção da taxa utilizada de forma capitalizada em um simples demonstrativo de conta vinculada produzido pelo banco Apelado, não é suficiente para caracterizar contratação expressa de capitalização de juros.

Defende a ausência de mora pela cobrança de encargos excessivos.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a acolher os Embargos Monitórios e improcedência da monitória.

Contrarrazões apresentadas (ID. 252981687), o Apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelado suscita preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade
.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Dessa forma a argumentação de que o recurso do apelante não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura do recurso de apelação, é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de procedência aos embargos monitórios.

REJEITO a preliminar.

Por sua vez o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
,
ao argumento de necessidade de produção de prova como extratos/faturas bancárias e perícia técnica (contábil), a contrapor o resultado da lide.

Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar improcedentes os Embargos à Execução, o Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na produção documental constante dos autos, demonstrando a inexistência de qualquer óbice jurídico e afastando a necessidade de outras provas.

Dessa forma, a controvérsia se mostra única e singela, restringindo-se à cobrança de dívida remanescente oriunda de negócio jurídico firmado entre as partes, consubstanciado em Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física, com a abertura de conta corrente e aquisição de cartão de crédito, todos juntados aos autos da monitória sob o ID. 252980191.

Assim, revela-se frágil qualquer alegação quanto à necessidade de exibição de documentos de faturas, uma vez que a prova documental acostada aos autos sob o ID. 252980194 (Extratos Bancários) é suficiente para comprovar o direito vindicado na ação, sobretudo na ausência de qualquer indício de inexistência da dívida exigida.

Logo, é desnecessária a produção de prova outra para demonstrar fato já plenamente verificável nos autos.

Não há, assim, que se falar em cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, especialmente quando as provas requeridas seriam irrelevantes para modificar o convencimento do Juízo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/201
5).

Portanto,
rejeito preliminar
, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Inicialmente, necessário pontuar que consoante o preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Consoante se infere dos autos, trata-se de embargos à monitória opostos por
Thiago José Millani
em Ação Monitória ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A
em face do embargante
.

O banco embargado busca o recebimento do montante de R$ 72.660,69 (setenta e dois mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos), pelo inadimplemento das obrigações assumidas pelo embargante em Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física, de abertura de conta corrente (nº14.137-2, ag. 2880-0) e uso de cartões de crédito – “OUROCARD PLATINUM ESTILO”.

O banco embargado apresentou ainda os extratos bancários (ID. 252980194) e planilha de cálculo da dívida (ID. 252980192).

A parte requerida opôs embargos à monitória acusando excesso da cobrança, sob o argumento de ausência de cálculo a demonstrar a evolução da dívida, além de ausência da contratação de juros capitalizados, o que lhe efetivamente teve cobrado juros sobre juros – anatocismo. Pretende a desconstituição da mora.

Como relatado, o juízo de primeiro grau
rejeito
os embargos monitórios e por consequência julgou procedente a ação monitória, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do CPC, constituindo de pleno direito o titulo executivo, nos termos do artigo 702, §8º do CPC e declaro devido o valor de R$ 72.660,69 (setenta e dois mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos).

Sabe-se que, nesse procedimento, a prova é basicamente documental, como se infere da leitura do art. 700,
caput
, do Código de Processo Civil.

No caso, o banco embargado, ora apelado, instruiu a exordial monitória com o contrato de
Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física
, no qual a parte adversa, apesar de contestar o seu valor, acabou por reconhecer a relação jurídica com a contratação dos serviços bancários.

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória exige prova escrita apta a demonstrar a existência da relação jurídica e do débito. Na hipótese, a contratação de
Produtos e Serviços Pessoa – Física,
firmada pelo apelante contém os requisitos necessários para embasar a cobrança.

Os termos contratuais foram devidamente assumidas pelo consumidor, sendo disponibilizado crédito rotativo – cartão de crédito no limite de R$ 9.663,00 (nove mil, seiscentos e sessenta e três reais), em conta especial, ao custo efetivo total de 10,06% a.m. e 220,85% a.a.

Ocorre que após o uso dos serviços e liberação do crédito (extratos ID. 252980194), não houve o pagamento integral da dívida (10/07/2022), gerando o débito objeto da ação monitória, demonstrado por cálculo juntado aos autos a evolução da dívida.

Assim, os documentos acostados na inicial constituem prova escrita suficiente para a instrução da ação monitória, não havendo dúvidas de que a documentação acostada aos autos atende aos requisitos exigidos para a constituição do título executivo judicial.

No mais, o contrato de abertura de conta bancária especial e uso de cartão crédito, foi assumida em 29/07/2011, com a aplicação de taxa efetivo de juros (CET) de 10,06% a.m. e 220,85% a.a, e encargos contratuais de juros de mora 1% ao mês e multa de 2%.

É evidente que o contrato firmado entre as partes demonstra a pactuação clara de valores, encargos e obrigações, com taxas de juros compatíveis com aquelas praticadas no mercado financeiro para operações similares.

Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas ao limite de 12% ao ano, conforme Súmulas 596 do STF e 382 do STJ, taxas acima da média de mercado não implicam, por si, abusividade.

O STJ tem reiterado que a abusividade deve ser demonstrada no caso concreto, considerando-se fatores como taxa média de mercado e demais circunstâncias.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados: "
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média
.” (g.n.)

A capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano, no caso ao mês, é permitida desde que pactuada expressamente, nos termos da MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

O contrato em questão contém cláusula expressa (Cláusulas Gerais do contrato - ID. 252980193) prevendo a capitalização mensal, sendo, portanto, válida a sua aplicação.

Assim, constatado o inadimplemento (mora) e afastadas as alegações de abusividade, constitui-se de pleno direito o titulo executivo em favor do autor/credor.

Portanto, estando demonstrada a existência do débito e não havendo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial, impõe-se a improcedência dos embargos monitórios como medida de rigor.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte embargada, para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025